Tribunal: CARF
Processo: 13766.000742/2005-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13766.000742/2005-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.564 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
JONADAB SALLES BARROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL DO IRPF. MULTA POR ATRASO
NA ENTREGA. PARTICIPANTE DE QUADRO SOCIETÁRIO DE
EMPRESA INAPTA.
Súmula CARF no 44: Descabe a aplicação da multa por falta ou atraso na
entrega da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda das Pessoas
Físicas, quando o sócio ou titular de pessoa jurídica inapta não se enquadre nas
demais hipóteses de obrigatoriedade de apresentação dessa declaração.
(Vinculante, conformePortaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de
14/07/2010).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 13-19.740 proferido
pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio e Janeiro II
(DRJ/RJOII) que julgou procedente o lançamento.

A notificação de lançamento diz respeito à multa por atraso na entrega da
Declaração de Ajuste Anual do IRPF relativa ao ano-calendário 2003 em razão de consta em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13766.000742/2005-48
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.564 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13766.000742/2005-48

quadro societário da empresa ERMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, inscrita no
CNPJ sob o n° 31.975.568/0001-51.

Em sua impugnação o contribuinte esclareceu que a empresa referida se
encontrava inapta desde 14/09/1999, conforme relatórios da própria RFB, o que afastaria a sua
obrigatoriedade de apresentar declaração de ajuste anual. Cita jurisprudência administrativa.

A decisão de piso (e-fls. 25-26), sem se ater aos argumentos do contribuinte,
assentou o quanto segue:

Em seu recurso voluntário (e-fl.31), o recorrente reitera o argumento acerca da
inaptidão da empresa no ano-calendário de 2002 e colaciona jurisprudência administrativa (e-fls.
32-37). Ao final, requer o cancelamento do lançamento.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Da admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de modo
que o conheço e passo a analisar o seu mérito.

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.564 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13766.000742/2005-48

Do mérito

A questão ora posta se mostra bastante singela. Como se viu da decisão de piso, a
suposta obrigatoriedade de apresentação da declaração de ajuste anual pelo recorrente tinha por
fundamento sua participação em quadro societário no ano-calendário de 2002.

No entanto, conforme bem alertado pelo recorrente, a empresa de cujo quadro
societário fizera parte estava inapta desde 14/09/1999, a teor do que se vê do documento
constante à e-fl. 24, ora reproduzido.

Não havendo outro fundamento legal de obrigatoriedade da apresentação da
declaração, e sendo a empresa inapta em 2002, com razão o recorrente.

Com efeito, a matéria já foi amplamente discutida neste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, o que culminou com a edição da Súmula CARF no 44:

Descabe a aplicação da multa por falta ou atraso na entrega da Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda das Pessoas Físicas, quando o sócio ou
titular de pessoa jurídica inapta não se enquadre nas demais hipóteses de
obrigatoriedade
de
apresentação
dessa
declaração.
(Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

Assim, assiste razão ao recorrente, o que leva ao cancelamento do lançamento da
multa por atraso na entrega da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, e, no mérito, DOU
PROVIMENTO para cancelar o lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.564 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13766.000742/2005-48

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital